Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBTENÇÃO DE HABITE-SE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. MORA ATRIBUÍDA À COMPRADORA. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de posse, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. Nesta sede, o autor reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando que a requerida estaria em mora por deixar de diligenciar para expedição da carta de habite-se do imóvel, fato que impediu a quitação do contrato através financiamento bancário.
2. A revelia não resulta na presunção integral de veracidade das afirmações declaradas pela parte, especialmente quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”, conforme prescreve o Art. 345, IV, do CPC. 2.1. Ainda que tenha sido decretada a revelia do réu, a resolução do mérito da lide está intimamente vinculada a prova produzida nos autos pelo autor, a qual deve ser suficiente para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido e influir na convicção do magistrado.
3. Cinge-se a controvérsia em averiguar eventual inadimplência da parte ré na quitação do contrato de compra e venda de imóvel considerando a impossibilidade para a aquisição de financiamento bancário em razão da ausência na obtenção da carta habite-se.
4. No caso, a despeito do empenho do autor em imputar à requerida a responsabilidade pela mora na obtenção da carta de habite-se do imóvel, necessária à aquisição de crédito bancário, inexiste nos autos elementos suficientes que demonstrem que a compradora teria assumido o referido encargo. 4.1. Ao contrário do que afirma, o contrato firmado entre as partes estabeleceu que o vendedor teria contratado profissional para realizar o serviço e que as despesas seriam rateadas entre as partes. Ademais, embora o apelante afirme que pagou a sua parcela, não logrou demonstrar que a compradora estaria em mora com sua cota, tampouco existe nos autos comprovante ou recibo de pagamento ao profissional, nem mesmo se o serviço supostamente contratado teria iniciado.
5. Considerando que a ausência da expedição da carta de habite-se a qual impediu a quitação do imóvel pela requerida decorreu de culpa do próprio autor, o qual não logrou demonstrar a mora da parte ré, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Apelação improvida.